Tribunal: TJSP
Processo: 2048697-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado. Pleito de concessão da liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Alega a defesa não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Pacientes primários, com bons antecedentes. Impossibilidade. Crime concretamente grave. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado. Pleito de concessão da liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Alega a defesa não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Pacientes primários, com bons antecedentes. Impossibilidade. Crime concretamente grave. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Desnecessidade de fundamentação com minudências típicas de sentença condenatória. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2048697-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes RONALDO ALI
OCANDO LUBO e JONATAS MINAS DE SOUZA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DA 24a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048697-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11.046
2
HABEAS CORPUS No: 2048697-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: RONALDO ALI OCANDO LUBO e JONATAS MINAS DE SOUZA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca da Capital
Voto no: 11.046
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de roubo majorado. Pleito de concessão
da
liberdade
provisória,
por
entender
desnecessário o cárcere cautelar. Alega a
defesa não estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Pacientes
primários,
com
bons
antecedentes.
Impossibilidade. Crime concretamente grave.
Necessidade de resguardo da ordem pública,
para melhor conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal.
Desnecessidade
de
fundamentação
com
minudências típicas de sentença condenatória. A
simples
presença
de
atributos
pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão
da ordem. Presentes os requisitos dos artigos.
312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não
configurado.
Decisão
bem
fundamentada.
Decreto mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de RONALDO ALI
OCANDO LUBO e JONATAS MINAS DE SOUZA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca da Capital, pleiteando a revogação da prisão preventiva com concessão
da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas. No
mérito, requer a confirmação da ordem.
Os pacientes foram presos no dia 10 de março de 2020, pela
suposta prática do crime de roubo majorado, tendo sido a prisões convertidas em
preventivas no mesmo dia, em sede de audiência de custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048697-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11.046
3
Sustenta a defesa que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal em decorrência de suposta ausência de fundamentação
idônea para a manutenção de suas prisões cautelares e com fundamento, tão
somente, na gravidade abstrata do delito, vez que não houve emprego de
violência física contra a vítima. Além disso, os pacientes são primários e possuem
bons antecedentes.
O pleito liminar foi negado (fls. 92/94).
Dispensadas as informações por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (98/102).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta do Boletim de Ocorrência que, no dia 10 de março
de 2020, a vítima, Kelvyn Martins Ribeiro Gonçalves, estava em um ponto de
ônibus, localizado na Av. Bernardino Brito da Fonseca, aguardando a condução,
quando se aproximaram dois indivíduos, sendo que ambos simularam portar
arma de fogo, e anunciaram o assalto dizendo “passa o que você tiver”.
Na sequência, a vítima entregou seu telefone celular para
JONATAS e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para RONALDO e,
em seguida, saiu correndo.
Ato contínuo, Kelvyn correu até a Avenida Joaquim Marra
onde avistou uma viatura policial e comunicou o que havia ocorrido, seguindo
com a viatura para o local do roubo.
Chegando ao local, a vítima apontou onde estavam os
roubadores e os policiais lograram êxito em abordá-los, recuperando os objetos
subtraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048697-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11.046
4
No momento da abordagem, RONALDO prontamente
atendeu à ordem dos agentes, enquanto JONATAS não obedeceu, sendo
necessário imobilizá-lo.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra ausência
de fundamentação idônea na decisão guerreada, não havendo teratologia ou
ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Com efeito, o crime de roubo se trata, sim, de crime
concretamente grave, com alto grau de reprovabilidade, o que recomenda
máxima prudência ao julgador, a fim de se resguardar a incolumidade social.
Escusado dizer que tal crime causa enorme temor e
perturbação no seio da sociedade. Plausível, portanto, considerar que a soltura
prematura dos pacientes possa oferecer riscos à ordem pública e causar
inquietação no meio social, não sendo razoável que cidadãos trabalhadores e
cumpridores da lei, os quais não raro empreendem luta diária para amealhar um
parco patrimônio, fiquem sujeitos à insegurança e à mercê de indivíduos atraídos
pela perspectiva do ganho fácil.
Por conseguinte, o caso exige medidas que sejam capazes
de garantir a incolumidade pública e manter a credibilidade da Justiça, da qual se
esperam ações efetivas aptas a pacificar na maior medida possível o meio social.
Desse modo, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado aos pacientes aconselha a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva dos
pacientes configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso soltos, não
voltarão a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048697-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11.046
5
Vale ressaltar que é perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313, inciso I,
do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
(quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no
artigo 312 do mesmo diploma legal.
Assim, forçoso concluir pela presença dos requisitos da
prisão preventiva, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do remédio
heroico.
Por fim, absolutamente inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas mostram-se
insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento.
É, ainda, imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
mormente a denegação da tutela esteja consubstanciada na análise casuística de
elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR